Tribunal: TJSP
Processo: 1000530-86.2017.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2019-09-06

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DISCUSSÃO RELATIVA A EVENTUAIS DANOS DECORRENTES DA MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME ORIUNDO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - MATÉRIA DE

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DISCUSSÃO RELATIVA A EVENTUAIS DANOS DECORRENTES DA MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME ORIUNDO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA 25a a 36a CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR FORÇA DO PREVISTO NO ART. 5o, ITEM "III. 3", DA RESOLUÇÃO No 623 DE 2013, EXPEDIDA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA E. CORTE – CONFLITO DE COMPETÊNCIA A SER DIRIMIDO PELO C. ORGÃO ESPECIAL DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000728760
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000530-86.2017.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelada ALAN MARTINES MINICELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 6 de setembro de 2019.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000530-86.2017.8.26.0132 -Voto no
2
VOTO No: 39784
APEL.No: 1000530-86.2017.8.26.0132
COMARCA: CATANDUVA 2a VARA CÍVEL
APTES. : BANCO BRADESCO S/A
APDA. : ALAN MARTINES MINICELLI
JUIZ : MARIO YAMADA FILHO
COMPETÊNCIA RECURSAL - RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI
JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO,
COM PEDIDO DE REFORMA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DISCUSSÃO
RELATIVA A EVENTUAIS DANOS DECORRENTES DA
MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME ORIUNDO DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO
-
MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA 25a a 36a CÂMARAS DE
DIREITO PRIVADO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR
FORÇA DO PREVISTO NO ART. 5o, ITEM “III. 3”, DA
RESOLUÇÃO No 623 DE 2013, EXPEDIDA PELO COLENDO
ÓRGÃO ESPECIAL DESTA E. CORTE
CONFLITO DE
COMPETÊNCIA A SER DIRIMIDO PELO C. ORGÃO
ESPECIAL DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECURSO NÃO
CONHECIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 174/178, pela qual foi julgada procedente
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, esta proposta por ALAN
MARTINES MINICELLI contra BANCO BRADESCO S/A, o que culminou com
imposição a instituição financeira ré de condenação ao pagamento da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), assim definida a título de reparação pelo danos
morais suportados pelo autor, bem como para determinar que a casa de valores
providenciasse a baixa do gravame de alienação fiduciária incidente sobre o
automóvel indicado nos autos, para tanto observando o prazo de 10 (dez) dias,
sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 8.000,00
(oito mil reais). No mais, determinou ainda o Juízo que o banco respondesse
pelas custas, despesas processuais, bem como pelos Honorários Advocatícios,
estes por sua vez fixados em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000530-86.2017.8.26.0132 -Voto no
3
Inconformado com os termos constantes da R. Sentença
proferida, dela recorre o banco ocupante do polo passivo, conforme razões
juntadas a fls. 182/190, assim pedindo pela reforma do entendimento adotado,
uma vez que não se veem preenchidos os requisitos autorizadores do
reconhecimento da condenação que lhe foi imposta, uma vez que a eventual
demora consistente na baixa do gravame incidente sobre o automóvel que foi
adquirido pelo recorrido, ainda que por intermédio de contrato de financiamento,
não implica no reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, mas de
mero dissabor insuscetível, portanto, de reparação pecuniária. Não bastasse o
quanto exposto, dá conta também, ainda que de forma alternativa, que em não
sendo alterado o resultado de 1o Grau, deve ser reduzida a condenação que lhe
foi imposta pelo Juízo, isto porque fixada em valores que se mostraram
absolutamente desproporcionais aos insignificantes malefícios que foram
suportados pelo ocupante do polo ativo da relação, daí o porquê de pedir pelo
acolhimento de seus reclamos.
Processado o recurso, a seguir vieram aos autos as devidas
contrarrazões (fls. 1197/203), subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a se
promover a reapreciação da matéria já regularmente debatida junto ao 1o Grau de
Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como intentado não deve ser conhecido, pois
conforme se extrai da análise do todo processado, pretende o banco demandado
rediscutir questão relativa aos verdadeiros limites dos danos morais que lhe foram
impostos, estes decorrentes da demora na baixa do gravame incidente sobre
veículo indicado no feito, pretendendo, em razão disso, atingir a efetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000530-86.2017.8.26.0132 -Voto no
4
modificação dos limites norteadores do entendimento adotado em 1o Grau de
Jurisdição.
Contudo, e após apreciação do feito pela 31a Câmara de
Direito Privado, o que se deu sob a relatoria do Excelentíssimo Senhor
Desembargador Francisco Casconi, os presentes autos foram redistribuídos
livremente a esta 16a Câmara de Direito Privado II, ante a alegação de que a
discussão em desate no feito gravita em torno de “contrato bancário”, e sem
qualquer discussão quanto aos limites da garantia fiduciária, o que se mostraria
suficiente para fixação da competência recursal em uma das Câmaras da
Subseção II da Seção de Direito Privado da Corte.
Ora, nos termos do art. 5o, item “III.3”, da Resolução no 623 de
2013, devidamente emanada do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a
competência para conhecer e julgar os recursos interpostos contra Decisões
proferidas em ações de natureza semelhante a que se vê debatida nos autos,
passou a ser, preferencialmente, da 25a a 36a Câmara de Direito Privado desta E.
Corte.
Nesse sentido, aliás, é caso de se conferir ementa de V.
Decisão emanada da 20a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, então relatada pelo Desembargador Correia Lima,
quando do julgamento do Recurso de Apelação no1008548-71.2015.8.26.0066, o
que se deu em 06/11/2017, e que assim se posicionou em relação ao tema:
“EMENTA: COMPETÊNCIA RECURSAL Ação de obrigação
de fazer c.c. indenização por dano moral - Pretensão do autor fundada no
dever do réu de promover a baixa do gravame fiduciário incidente sobre o
veículo automotor adquirido, após a quitação integral do contrato de
financiamento - Litígio oriundo de cláusula de alienação fiduciária em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000530-86.2017.8.26.0132 -Voto no
5
garantia - Competência de uma dentre as Câmaras 25a a 36a da Seção de
Direito Privado do Tribunal de Justiça Resolução no 623/2013 (art. 5o, inciso
III.3) do Tribunal de Justiça Recurso não conhecido e remessa determinada
para a redistribuição”.
No mesmo sentido:
“COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de indenização de
obrigação de fazer c/c com indenização por danos morais. Sentença de
procedência parcial. Irresignação de ambas as partes. Ação que versa sobre
baixa de gravame indevidamente inserido no registro do veículo de
propriedade da autora, em razão de contrato de alienação fiduciária
supostamente fraudulento, e eventuais danos morais sofridos em razão de
tal circunstância. Matéria de competência recursal da Subseção de Direito
Privado III (25a a 36a Câmaras). Artigo 5o, III.3 e III.13, da Resolução 623/2013
deste E. Tribunal de Justiça. Redistribuição determinada. Recursos não
conhecidos, com determinação. (TJSP; Apelação 1025882-09.2016.8.26.0576;
Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro
de São José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/09/2017; Data
de Registro: 22/09/2017)”
Não bastasse o quanto exposto, se coloca como certo o fato
de que a matéria que se vê recolocada em debate nos autos seja comumente
analisada pelas Câmaras pertencentes a 3a Subseção de Direito Privado, sendo
caso de se transcrever, apenas para ilustração do quanto se indica, a ementa do
seguinte Aresto que, inclusive, foi proferida pela própria 31a Câmara de Direito
Privado:
“APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO
DE
DANO
MORAL.
RECUSA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000530-86.2017.8.26.0132 -Voto no
6
INJUSTIFICADA DE REALIZAR A BAIXA DO GRAVAME APÓS QUITAÇÃO
DO FINANCIAMENTO. IRREGULARIDADE NA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
DESCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1.- No caso, inexiste controvérsia
a respeito da quitação do financiamento, de modo que a instituição
financeira deveria ter providenciado a baixa do gravame de forma
automática, mas não o fez, mediante recusa injustificada. Conclui-se que
sua conduta, nesse sentido, gera evidente responsabilidade civil, restando
nítido que a forma de proceder da ré causou aflição e comprometeu o
estado de espírito da autora no mais alto grau, devendo indenizar o dano
moral sofrido. 2.- Configurado o dano moral, resta ao juiz perquirir qual a
sua extensão, para então fixar o “quantum” indenizatório. À míngua de uma
legislação tarifada, deve o juiz socorrer-se dos consagrados princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, de modo que a quantificação não seja
ínfima, a ponto de não se prestar ao desiderato de desestímulo dos atos
ilícitos, indesejáveis e lesivos a outrem, nem exagerada a ponto de implicar
enriquecimento sem causa. Tem, pois, caráter dúplice: serve de consolo ao
sofrimento experimentado pelo ofendido e tem cunho educativo ao
causador do dano, com a finalidade de que aja de modo a evitar novas
vítimas e ocorrências semelhantes. Com estes elementos balizadores,
conclui-se ser razoável a indenização fixada em R$ 3.000,00, não
comportando a redução subsidiariamente pretendida pelo réu. Aliás, está
aquém das quantias fixadas por esta Câmara em casos análogos”. (Recurso
de Apelação no 1001194-66.2018.8.26.0073, Relator Desembargador Adilson de
Araújo, recurso julgado em 13/03/2019).
Assim, e diante do quanto exposto, não se conhece do recurso
manejado, de sorte a se suscitar conflito de competência, com determinação de
remessa dos autos ao Colendo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, o
que se dá na busca de se ter por dirimido o conflito negativo como ora suscitado.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator